Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tráfico de Drogas. Nulidade. Violação de domicílio. Insuficiência de provas. Desclassificação. Apelação da defesa provida e prejudicada a do Ministério Público.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade das provas em razão da ilegalidade da busca domiciliar; (ii) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas e desclassificação para o do art. 28 da L. 11.343/06; e (iii) reconhecimento do privilégio.
III. Razões de decidir
3. Não há ilegalidade no ingresso de policiais no domicílio e apreensão de drogas na hipótese em que, durante cumprimento de mandados de prisão e busca domiciliar em razão de outro crime, o réu informa o correto endereço de seu domicílio, onde realizadas as diligências de busca.
4. Se as circunstâncias fáticas – quantidade de droga (menos de 100g), apreendida durante busca domiciliar destinada à apreensão de objetos relacionados a crime patrimonial, sem elementos que indiquem o envolvimento do réu com tráfico de drogas - não dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita, é caso de desclassificar o crime de tráfico para o do art. 28 da L. 11.343/06, em observância ao princípio do “in dúbio pro reo”.
IV. Dispositivo
5. Apelação da defesa provida. Prejudicado o recurso do Ministério Público.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI. L. 11.343/06, arts. 28, caput e § 2o, e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 280.